Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-37.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000545-37.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: ROQUE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA, ANDRE ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMAS 551 E 916 DO STF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A contratação temporária realizada em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, caracterizada pela ausência de excepcional interesse público e pela sucessão de renovações por período prolongado, configura desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação e enseja a aplicação conjugada dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

2. O servidor contratado de forma irregular, embora não faça jus aos direitos decorrentes de vínculo efetivo, tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, havendo comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública mediante sucessivas renovações, faz jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/1932 incide sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, devendo ser respeitado o termo inicial da exigibilidade do direito.

4. Para os consectários legais, aplicam-se os índices de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança no período anterior à Emenda Constitucional 113/2021, e exclusivamente a taxa SELIC, de forma simples e mensal, para o período posterior à referida emenda constitucional, vedada a cumulação.

5.
Apelação não provida.

6.
A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando o recurso é desprovido, encontra fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000545-37.2017.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPEROA e como apelada ROQUE DA CONCEICAO.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora